Tribunal: STF
Processo: ARE 1365097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AUTÁRQUICO - PIRACICABA - HIDROMETRISTA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade e reflexos - Impossibilidade - Atividades consideradas perigosas previstas em decreto municipal - Ausência de enquadramento das atividades do autor naquelas previstas na legislação - Aplicação da legislação federal e das regulamentações do Ministério do Trabalho somente no que couber em relação às atividades consideradas perigosas pela legislação municipal - Inteligência dos arts. 146, IV, e 151 da Lei Municipal de Piracicaba nº 1.972/72, do art. 4º da Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 146/02 e do art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal de Piracicaba nº 10.222/03 - Inteligência da SV nº 37 - Precedente do TJSP - Sentença reformada - Recurso de apelação e reexame necessário providos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Conforme se depura dos autos, o autor é servidor público municipal junto ao réu desde 01/10/1996, no cargo de “Hidrometrista” (fls. 47/60), sujeito ao regime estatutário (fls. 15/46), e utiliza motocicleta cotidianamente no desenvolvimento de suas atividades, sustentando que deveria receber adicional de periculosidade calculado em 30% sobre sua remuneração. (...)



    Observa-se, assim, da interpretação conjunta do art. 4º da Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 146/02 e do art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal de Piracicaba nº 10.222/03, que fará jus ao recebimento de adicional de periculosidade o servidor público municipal que desenvolva i) atividades que acarretem contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado ou ii) atividades no Setor de Energia Elétrica em condições de periculosidade, sendo que, nestes misteres, no que couber, observar-se-á os termos da legislação federal e regulamentações do Ministério do Trabalho. Nesse viés, a condução de motocicleta não se enquadra dentro das hipóteses que autorizam o pagamento do adicional de periculosidade.



    A observação da legislação federal e das regulamentações do Ministério do Trabalho deve ocorrer tão somente naquilo que couber dentro da legislação municipal (cf. art. 4º da Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 146/02), e está é clara ao determinar e restringir as hipóteses de cabimento do benefício (cf. art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal de Piracicaba nº 10.222/03) dentre as quais não se inserem as atividades desenvolvidas pelo autor, notadamente a condução de motocicleta , de modo que não é possível se socorrer diretamente da CLT para tentar embasar pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade. 



    Se a legislação municipal tivesse como finalidade a outorga do benefício nos mesmos termos da legislação federal, traria em seu bojo previsão de comando normativo simples nesse sentido. Porém, ao revés, ao restringir as hipóteses de seu cabimento, para tão somente então se reportar à legislação federal nos casos em que cabíveis, a legislação municipal não dá abertura à possibilidade de deferimento do pleito do autor. Comungando com essa conclusão, nunca é demais relembrar que os atos normativos não contêm palavras inúteis.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente